Tribunal: TJSP
Processo: 2102447-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA. Sociedade Anônima prestadora de serviço público com exclusividade. Adoção do regime regulatório público, inclusive pagamento via precatório. Precedentes do STF, do STJ e deste E. Tribunal. Pedido de penhora que deve ser indeferido. Decisão mantida. Recurso desprovido.